Tribunal: TJES
Processo: 0004355-41.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004355-41.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HEVERTON ALVES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra a sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que condenou os apelantes como incursos no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 12 anos, 10 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 28 dias-multa. A condenação decorreu de roubo de veículo mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, com restrição da liberdade da vítima e fuga em alta velocidade. Os réus foram detidos em flagrante após perseguição policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, especialmente quanto às circunstâncias judiciais negativadas; (ii) estabelecer se é aplicável ao réu Ewerton a causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância; e (iii) determinar se é possível a concessão da gratuidade de justiça com isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base é mantida diante da valoração negativa de três vetores do art. 59 do Código Penal — culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime — com fundamentação concreta e proporcional, especialmente diante da premeditação, uso de arma de fogo, submissão da vítima à privação de liberdade e fuga em alta velocidade com risco a terceiros.

A compensação entre a reincidência e a confissão espontânea foi corretamente aplicada, nos termos do Tema 585 do STJ.

A participação de “Ewerton” não é considerada de menor importância, pois ele exerceu papel essencial na execução do roubo ao conduzir o veículo com a vítima em seu interior, viabilizando a fuga e contribuindo diretamente para a consumação do crime.

A jurisprudência reconhece que a condução do veículo durante o roubo é ato relevante e incompatível com o reconhecimento da menor importância, notadamente quando há divisão de tarefas entre os coautores.

A condenação ao pagamento das custas processuais decorre automaticamente da sentença penal condenatória, conforme art. 804 do CPP, competindo ao Juízo da execução avaliar eventual hipossuficiência alegada para isenção.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0004355-41.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HEVERTON ALVES E EWERTON XAVIER FERNANDES DE ABREU
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
crimina
l
, interposta por
HEVERTON ALVES
e
EWERTON XAVIER FERNANDES DE ABREU
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Criminal do Juízo de Serra – Comarca da Capital, que os condenou como incursos nas sanções do artigo
157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal
, à pena idêntica de
12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
28 (vinte e oito) dias-multa
.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia
10 de maio de 2022
, no
bairro Eldorado,
no
município da Serra
, os acusados abordaram a vítima
André Felipe de Oliveira,
com o objetivo de subtrair o seu veículo, mediante grave ameaça e uso de
arma de fogo
.

Consta, que no dia dos fatos, a vítima saiu de sua residência para guardar o carro na garagem quando foi surpreendida pelos réus, sendo que um deles (Heverton Alves), estava
armado com um revólver
, ocasião em que bateu com a arma no vidro do carro e ordenou que a vítima saísse do banco do motorista, destravasse a porta e se dirigisse ao banco de trás.

O ofendido atendeu às ordens e enquanto “Heverton” o mantinha no banco de trás sob ameaça com a arma, “
Ewerton”
assumiu a condução do veículo, dirigindo por aproximadamente 01 km (um quilômetro), até mandarem a vítima descer, abandonando-a em via pública.

Segundo a denúncia, o
sobrinho da vítima
, que presenciou o crime, passou a seguir o veículo roubado com seu próprio carro e resgatou o ofendido quando este foi deixado pelos assaltantes, acionando o
Ciodes
(Centro Integrado Operacional de Defesa Social) e informando a localização do veículo em tempo real.

Com base nas informações repassadas pela vítima e seu sobrinho, a polícia militar iniciou a perseguição e, apesar das tentativas de abordagem com sinais luminosos e sonoros, os apelantes
desobedeceram à ordem de parada
, empreendendo fuga em alta velocidade por ruas movimentadas do bairro, colocando em risco a integridade de terceiros.

Com apoio de outras viaturas, o cerco policial foi realizado e o veículo abordado no final da Rua Paracatu, localizada no mesmo bairro, ocasião em que os dois ocupantes foram identificados.

Durante a revista, foram apreendidos, no banco traseiro do carro, um
revólver marca Rossi com numeração suprimida
, municiado com
cinco cartuchos
, sendo quatro deflagrados e um picotado e um
celular Motorola
com a tela danificada.

Consta, ainda, que ambos os acusados
confessaram a prática do roubo
aos policiais militares no momento da abordagem.

Feitas essas considerações, passo a análise das teses defensivas, destacando-se, desde logo, que os apelantes não se insurgiram contra a autoria e materialidade do delito.

Com relação ao pedido de
redução da pena base
, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime foram valoradas de forma genérica, verifico que o Magistrado analisou corretamente os vetores do artigo 59 do Código Penal, fundamentando-os em elementos concretos.

Quanto a
culpabilidade
dos réus, verifico que se revelou mais reprovável diante da
premeditação
, pois os próprios acusados confessaram que combinaram previamente de roubarem um veículo.

Não bastasse, utilizaram arma de fogo já municiada e submeteram a vítima à privação de liberdade durante fuga em alta velocidade, colocando em risco terceiros, o que eleva a reprovação da conduta.

Em relação às
circunstâncias do delito
, de fato extrapolaram a normalidade, uma vez que os réus conduziram o veículo roubado por vias urbanas movimentadas, forçando a atuação de diversas viaturas policiais para realização do cerco.

No caso, a
pena-base
foi fixada em
0
5
(cinco)
anos,
0
8
(oito)
meses e
0
9
(nove)
dias
, patamar compatível com as três vetoriais negativadas (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime), razão pela qual a
conservo
, uma vez que proporcional e devidamente fundamentado.

Na segunda etapa para ambos os acusados foi reconhecida a reincidência e o julgador, de forma correta, a compensou com a atenuante da confissão espontânea, em conformidade com o Tema 585, do c. STJ.

Quanto ao pedido de
aplicação da causa de diminuição referente à participação de menor importância
, formulado pelo apelante “Ewerton”, sob o argumento de que apenas conduziu o veículo, ressalto que restou comprovado nos autos que o réu “Ewerton” assumiu papel essencial na empreitada criminosa, conduzindo o automóvel subtraído com a vítima em seu interior, viabilizando a fuga e contribuindo de forma eficaz para a consumação do delito.

A jurisprudência é firme no sentido de que a condução do veículo no contexto de roubo é ato executório relevante e incompatível com o reconhecimento da menor importância, especialmente quando demonstrada a divisão de tarefas entre os agentes envolvidos no delito, como no caso, em que o corréu “Heverton” não sabia dirigir.

Nesse sentido, é o precedente deste
e. TJES
(Apelação Criminal 0001841-89.2020.8.08.0047, Des. Rel.
HELIMAR PINTO
, 2ª Câmara Criminal, DJe
11/Apr/2024
).

Desse modo, comprovado que a conduta do apelante “Ewerton” foi necessária para a consumação do crime, resta caracterizada a coautoria e não a participação de menor importância.

Quanto ao pedido de
concessão do benefício da justiça gratuita
, destaco que a condenação dos acusados no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.